Tribunal: TJBA
Processo: 8069044-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069044-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DANIEL PASSOS TEIXEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE CONDENADO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO QUE BUSCA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALSIDADE PROBATÓRIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM. SUPOSTA INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. ESTRATÉGIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUSTÓDIA DECORRENTE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática do crime de estupro tentado, que busca a desconstituição da coisa julgada sob a alegação de que a condenação se baseou em provas falsas e de que sofreu cerceamento de defesa pela não interposição de recursos aos tribunais superiores pela Defensoria Pública. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é a via adequada para reexaminar o mérito de uma condenação transitada em julgado, com base em alegações de erro na valoração das provas; (ii) analisar se a não interposição de recursos excepcionais (Especial e Extraordinário) pela Defensoria Pública configura, por si só, cerceamento de defesa apto a anular o processo; e (iii) verificar a legalidade da custódia do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto decorrente de título judicial definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus foi concebido para sanar violação ou ameaça à liberdade de locomoção, não se prestando ao reexame de questões probatórias complexas ou à substituição de recursos próprios, como a apelação ou a revisão criminal, conforme entendimento já firmado pelos Tribunais Superiores. 4. A pretensão de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado por meio de habeas corpus somente é admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica quando as teses já foram analisadas em apelação e revisão criminal. 5. A não interposição de recursos às Cortes Superiores pela defesa técnica insere-se no âmbito da estratégia processual, não configurando, isoladamente, deficiência ou nulidade, sobretudo quando não demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief. 6. A custódia que decorre de sentença penal condenatória definitiva, confirmada em grau de recurso e mantida após o julgamento de revisão criminal, representa o regular exercício do jus puniendi estatal, não caracterizando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus [6]. 7. Alegações genéricas sobre o estado de saúde do apenado, desacompanhadas de documentação médica idônea que comprove a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não autorizam a concessão da ordem, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pleitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via idônea para a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado com base em alegações de injustiça ou erro na valoração das provas, por demandar revolvimento fático-probatório, sendo instrumento inadequado como sucedâneo de apelação ou revisão criminal. 2. A não interposição de recursos excepcionais pela Defensoria Pública, por si só, não configura cerceamento de defesa, inserindo-se no âmbito da estratégia processual, mormente quando a defesa atuou de forma combativa nas instâncias ordinárias e não se demonstra prejuízo concreto ao réu (princípio pas de nullité sans grief). 3. A custódia decorrente de sentença penal condenatória definitiva, confirmada em grau de recurso e em sede de revisão criminal, não caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 213, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246382 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgRg no HC 855233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/09/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8069044-81.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante e paciente DANIEL PASSOS TEIXEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a ordem, e DENEGÁ-LA, na extensão conhecida. Salvador, .